Tribunal: TJSP
Processo: 0016224-71.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Agravo em execução – Pedido de progressão no regime de cumprimento da pena.
Decisão de primeiro grau ratificada por seus próprios fundamentos – Possibilidade, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Hipótese em que não há suficiente prova do mérito à progressão.
Punição disciplinar prevista na Resolução SAP 144/10 – Legalidade. –

Ementa:
Agravo em execução – Pedido de progressão no regime de cumprimento da pena.
Decisão de primeiro grau ratificada por seus próprios fundamentos – Possibilidade, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Hipótese em que não há suficiente prova do mérito à progressão.
Punição disciplinar prevista na Resolução SAP 144/10 – Legalidade. – Interpretação do artigo 24 da Constituição Federal.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo em Execução Penal n.o 0016224-71.2019.8.26.0996 Comarca de Presidente Prudente
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Registro: 2020.0000262363
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0016224-71.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
PAULO GOMES TRAJANO DE LIMA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em Execução Penal n.o 0016224-71.2019.8.26.0996 Comarca de Presidente Prudente
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Voto n.o 36465
Agravo em Execução Penal n.o 0016224-71.2019.8.26.0996
Comarca de Presidente Prudente
Agravante: Paulo Gomes Trajano de Lima
Agravado: Justiça Pública.
Agravo em execução Pedido de progressão no regime
de cumprimento da pena.
Decisão de primeiro grau ratificada por seus próprios
fundamentos Possibilidade, nos termos do artigo 252
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo.
Hipótese em que não há suficiente prova do mérito à
progressão.
Punição disciplinar prevista na Resolução SAP 144/10
Legalidade.
Interpretação do artigo 24 da
Constituição Federal.
Recurso não provido.
Vistos.
I- Paulo Gomes Trajano de Lima
agravou contra a decisão que indeferiu o pedido de progressão no
regime prisional deduzido no respectivo processo de execução. O
recurso de agravo sustenta que estão satisfeitos os requisitos legais
para a obtenção desse benefício e que o artigo 89 da Resolução
SAP 144/2010 é inconstitucional.
Houve apresentação da contraminuta, a
decisão foi mantida na primeira instância e a ilustrada Procuradoria
de Justiça proferiu parecer no sentido do desprovimento do recurso.
Relatado.
II- O exame dos presentes autos não
permite afirmar, com a certeza que a importância da decisão
pretendida impõe, que estão satisfeitos os requisitos de natureza
subjetiva necessário ao pedids de progressão de regime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em Execução Penal n.o 0016224-71.2019.8.26.0996 Comarca de Presidente Prudente
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Com efeito, porque a liberdade é a regra,
a fixação de pena que a restringe tem o significado da inaptidão,
naquele instante, para seu exercício. Isso porque naquele momento
fez-se exame do caso concreto à luz do escopo da pena (de punir, de
ressocializar e de proteger a sociedade, restringindo seu convívio com aquele cuja
periculosidade a coloca em risco).
A lei previu um lapso temporal mínimo
de cumprimento da pena antes da concessão da progressão de
regime, o que significa dizer que passado esse período poder-se-á
conceder esse benefício se ficar provada evolução tamanha que o
justifique. Incumbe, portanto, ao condenado demonstrar que reúne
condições para a progressão de regime , pois esse mérito não
decorre do simples passar do tempo. Não basta o mero requisito
objetivo, que todos satisfarão um dia porque o tempo não para,
sendo também necessário o requisito subjetivo, a conformidade da
personalidade à obtenção da antecipada libertação.
Repita-se, ao condenado, para quem o
título executivo vigente reconheceu a necessidade do cumprimento
da pena privativa da liberdade, incumbe o ônus de demonstrar que o
tempo de sanção já cumprida foi efetivamente eficaz e o colocou em
grado de obter esse benefício. Sem que satisfaça esse imperativo do
próprio interesse não será possível auferir a progressão de regime.
Nessa linha já decidiu este Tribunal de Justiça: “em situação como a da
espécie, não é a sociedade que deve dar uma oportunidade ao sentenciado, mas este sim, é
que deve dar à sociedade a certeza de que está subjetivamente se redimindo dos atos
ilícitos praticados, para ter méritos pessoais a uma situação prisional mais favorável”
(Agravo em execução no 216.346-3/0).
E quanto mais grave for a conduta
ensejadora da pena inicial, maior rigor caberá ao juiz da execução
na avaliação da prova realizada pelo executado, de transformação
para melhor em sua personalidade. Como a gravidade da empreitada
criminosa (e, consequentemente, a periculosidade de seu agente) reflete-se na
sanção dela decorrente, resta explicada a importância do tempo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em Execução Penal n.o 0016224-71.2019.8.26.0996 Comarca de Presidente Prudente
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
pena no julgamento do pedido de progressão de regime.
III- É verdade que a Lei no 10.792/03
introduziu alteração no artigo 112 da Lei de Execução Penal, não
mais exigindo o exame criminológico para a progressão a regime
menos rigoroso de pena. Substituiu a exigência por bom
comportamento
carcerário,
comprovado
pelo
diretor
do
estabelecimento penal. Essa inovação legislativa, contudo, não pode
infringir o inciso XLVI do artigo 5o da Constituição Federal (“A lei
regulará a individualização da pena”), razão porque não é interpretada com
o significado de excluir a necessidade de individualização da pena.
O escopo da nova lei é apenas o de facilitar o exame do incidente de
execução pelo julgador, que poderá se valer do tradicional exame
criminológico ou de elementos de convicção que entender
suficientes e mais prontamente alcançáveis. Tudo em consonância
com o disposto no § 2o do artigo 196 da Lei de Execução Penal (“A
portaria ou petição será autuada ouvindo-se, em 3 (três) dias, o condenado e o Ministério
Público, quando não figurem como requerentes da medida. Entendendo indispensáveis a
realização de prova pericial ou oral, o juiz a ordenará, decidindo após a produção
daquela ou na audiência designada”).
Assim, estão em vigor o § 2o do artigo
33 do Código Penal (“As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em
forma progressiva, segundo o mérito do condenado”) e o artigo 8o da Lei de
Execução Penal (“O condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade, em
regime fechado, será submetido a exame criminológico para a obtenção dos elementos
necessários a uma adequada classificação e com vistas à individualização a execução”).
Ambos enfatizam a necessidade das decisões individualizadas pelo
juiz da execução penal.
IV- Atento a esse entendimento lançou-se
a decisão agravada que, consentânea com o histórico criminal (em
especial a condenação por tráfico de drogas) e prisional (prática de quatro faltas graves
que lhe renderam o atestado de mau comportamento carcerário, inclusive) do
condenado, bem identificou a insuficiência da prova colhida nestes
autos para permitir a progressão no regime prisional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em Execução Penal n.o 0016224-71.2019.8.26.0996 Comarca de Presidente Prudente
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Assim, nada mais precisa ser consignado,
não obstante disponham os artigos 381, inciso III, do Código de
Processo Penal e artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal que
toda decisão será motivada. A opção do constituinte, que só
encontra restrição no veredicto do Conselho de Sentença e no
processo de impecheament, tem por escopo assegurar ao condenado
a ciência das razões de sua punição, bem como satisfazer a
necessidade social de compreender o julgado. A Lei Teto, portanto,
prestigia o sistema de valoração da prova adotado pelo processo
penal brasileiro (persuasão racional artigo 155 do Código de
Processo Penal), na medida em que identifica como expressão de
respeito à dignidade humana as razões que conduziram a atuação do
Poder Judiciário.
A fundamentação dos atos decisórios,
portanto, não tem por escopo exaltar o formalismo exacerbado, que
não serve como regra de garantia mas favorece à burocracia
causadora da morosidade processual e que o artigo 5o, inciso
LXXVIII, da Constituição Federal pretendeu afastar. Bem por isso a
motivação não precisa de longos arrazoados (“não se deve confundir
fundamentação sucinta com falta de motivação, pois assim como a
prolixidade não é penhor de fundamentação, concisão não é sinônimo de
ausência de motivação” Habeas Corpus no 990.09.172066-6), nem
importa na necessidade de destaque a todos os argumentos
invocados pelas partes (“a decisão, ao abranger motivadamente toda a
matéria posta a apreciação, pode fazê-lo sem destaque a todos os
argumentos, bastando que a eles se prestigie, ou se oponha, com a linha de
explanação do provimento jurisdicional” - Embargos de Declaração n.o
1.025.372.3/2), menos ainda afasta a adoção de expressões já
constantes do processo, a chamada motivação per relationem
(“observe-se não haver óbice legal à fundamentação que reproduz exame
detalhado e aprofundado da questão, ainda que emanado de parte, seja por
cópia no corpo da decisão, seja por menção ao que nos autos já consta” -
Habeas Corpus n.o 1.030.001-3/2).
Nessa linha, os artigos 46 e 82, parágrafo
5o, da Lei no 9.099/95 preveem que a motivação da sentença (que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em Execução Penal n.o 0016224-71.2019.8.26.0996 Comarca de Presidente Prudente
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
também dispensa relatório artigos 38 e 81, parágrafo 3o) possa ser
prestigiada e meramente reiterada em grau recursal, favorecendo a
economia e celeridade processuais (Artigo 46: O julgamento em
segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do
processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for
confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de
acórdão. Artigo 82: Da decisão de rejeição da denúncia ou queixa e da
sentença caberá apelação, que poderá ser julgada por turma composta de
três juízes em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do
Juizado.). Esses dispositivos, assim, evitam a repetição de
argumentos ou de explicações já suficientemente expostos pelo
Judiciário.
Atento a essa atualidade, o artigo 252 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo dispõe que
“nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver
de mantê-la”. Na mesma trilha segue o artigo 158, inciso VII, do
mesmo Regimento: “Do acórdão constarão os fundamentos de fato e de
direito, ressalvado o disposto no art. 252 deste Regimento”. Assim,
estabelece o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo que, havendo no provimento impugnado satisfatório
enfrentamento dos temas suscitados no processo e não existindo no
recurso questão que não estivesse ali resolvida, se viabiliza sua
mantença pelas razões nele expostas. O Regimento Interno desta
Corte, portanto, realçou a necessidade da paixão à palavra ceder ao
amor às ideias, pois a primeira pode ser vazia, enquanto estas
últimas elucidam.
Aliás, é importante lembrar que o
Supremo Tribunal Federal assentou entendimento no sentido de
ser suficiente a motivação da decisão de segundo grau que,
alinhada à de primeiro, utilize os argumentos desta última como
razões de decidir: “Não se pode dizer não fundamentado o acórdão que adota os
fundamentos da sentença de primeira instância, incorporados como razão de decidir e,
por isso, a confirma” (RE 179.557);
“A parte recorrente alega que 'a decisão ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em Execução Penal n.o 0016224-71.2019.8.26.0996 Comarca de Presidente Prudente
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
guerreada feriu dispositivo constitucional, qual seja: o artigo 93, inciso IX, da
Constituição Federal, ao utilizar como único fundamento de sentença as razões de
decidir do juízo de primeiro grau, ao arrepio do que determina o referido artigo legal'
(...) O recurso é inadmissível, tendo em vista que, no tocante à alegação de ofensa ao
art. 93, IX, da Constituição, a decisão impugnada está devidamente fundamentada (...) A
jurisprudência do Plenário deste Tribunal assentou o entendimento de que as decisões
judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham
fundamentos suficientes para justificar suas conclusões” (AI no 835.547);
“Questão de ordem. Agravo de Instrumento.
Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa
aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal.
Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão
sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar
a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI no 791.292-QO-
RG/PE). V- No que concerne à alegada inconstitucionalidade do artigo
89
da
Resolução
144/10,
inicialmente impõe-se observar que o recurso de agravo não
comporta o pedido deduzido pelo agravante, de declaração de
inconstitucionalidade da norma.
Ademais,
dispõe
o
artigo
24
da
Constituição Federal que “compete à União, aos Estados e ao Distrito
Federal legislar concorrentemente sobre: I - direito tributário, financeiro,
penitenciário, econômico e urbanístico”.
Por sua vez, a competência concorrente
autoriza a que os Estados suplementem as regras nacionais e até
exerçam-na plenamente, caso inexista lei federal sobre o tema (“§ 1o -
No âmbito da legislação concorrente, a competência da união limitar-se-á a estabelecer
normas gerais. § 2o - A competência da União para legislar sobre normas gerais não
exclui à competência suplementar dos Estados. § 3o Inexistindo lei federal sobre normas
gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas
peculiaridades”).
Deve-se anotar que as regras disciplinares
não necessariamente são previstas em lei stricto senso, consoante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em Execução Penal n.o 0016224-71.2019.8.26.0996 Comarca de Presidente Prudente
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
magistério de Júlio Fabbrini Mirabete: “Como uma das exceções aos
princípios de judicialização, prevê a lei que o poder disciplinar, na execução da pena
privativa de liberdade, cabe às autoridades administrativas, conforme as disposições
regulamentares. São elas, pois, que estabelecem os regulamentos, impõem sanções e
concedem recompensas, interferindo o juiz da execução apenas em casos de infringência
às normas estabelecidas pela lei ou pelo regulamente. As sanções disciplinares são
aplicadas, conforme o caso, pelo diretor do estabelecimento ou por conselho disciplinar
(art. 54), enquanto a execução está a cargo da autoridade administrativa conforme
dispuser o regulamente, variando de prisão para prisão em decorrência das realidades
próprias e peculiaridades de cada uma (diretor do presídio, chefe de disciplina, chefe do
setor etc.)” (Execução Penal, Editora Atlas, SP, 6a ed., págs. 133/134).
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator